Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material. Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.

3. Os embargos devem ser fundamentados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo que para fins de prequestionamento.

4. Embargos de declaração desprovidos.